Tribunal: STF
Processo: RE 76710
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
- Sociedade por quotas. Alteração do contrato social por deliberação da maioria dos sócios (L. 3.708/19, art. 15). - Registro de contrato de que não consta a assinatura de sócio dissidente. Legitimidade. - Inexistência de ofensa ao art. 38, V, da L. 4.726/65, que não revogou a norma do art. 15 da L. 3.708. - Recurso não conhecido.